Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). CARTA PRECATÓRIA OBJETIVANDO INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. OBJETO NÃO ATINENTE À EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 23 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, à Vara de Execução Penal compete atos atinentes à execução da pena. Assim, carta precatória cujo propósito é apenas a intimação do acusado quanto à designação de audiência em processo que tramita no juízo deprecante compete ao Juízo da Vara de Precatórios.
2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal (suscitado).